Tribunal: STF
Processo: RE 1595453
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Sul, que, por maioria de votos, deu provimento à apelação interposta, para absolver a recorrida do crime de desacato. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. 
1. Conjunto probatório restrito aos depoimentos dos próprios policiais militares envolvidos na ocorrência, sem testemunhas imparciais que corroborem a versão acusatória. 
2. Supostas ofensas com conteúdo de cunho pessoal, sem demonstrar desprezo à função pública. 
3. Ausência de dolo específico e de provas seguras que sustentem a condenação. 
Recurso provido” (fl. 3, e-doc. 35).

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 42).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVI do art. 5º da Constituição da República.

Assevera “demonstrado, pela prova oral produzida, que a acusada praticou o crime de desacato” (fl. 7, e-doc. 44).

Sustenta que, “ao afirmar, de livre vontade e consciente, que o policiais em serviço eram ‘porcos’ ‘filhos da puta’, restou evidenciado o dolo da ré em desacreditar da função pública exercida pelo policial, menosprezando o exercício profissional dos agentes de segurança pública” (fl. 9, e-doc. 44).

Argumenta que “desconsiderar os depoimentos de policiais apenas por exercerem essa função viola o princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, sobretudo quando os agentes públicos são vítimas de infrações penais durante o exercício legítimo de suas atribuições, em que seus relatos devem ser avaliados com o mesmo critério aplicado a qualquer outra testemunha; havendo coerência, riqueza de detalhes e ausência de motivos pessoais para uma falsa imputação, não há justificativa para desacreditá-los” (fl. 13, e-doc. 44).

Pede “a admissão do presente recurso extraordinário e, ao final, seu integral provimento nessa Suprema Instância, com a reforma do respeitável decisum proferido e reconhecimento da validade do depoimento dos policiais, com consequente condenação da acusada” (fl. 13, e-doc. 44).

3. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 50).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento da validade do depoimento dos policias, com a consequente condenação da recorrida pela apontada prática do crime de desacato.

6. Em 31.10.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul/RS julgou procedente a Ação Penal n. 5032622-26.2021.8.21.0010/RS, processada sob o rito sumaríssimo,  para condenar a recorrida como incursa no caput do art. 331 do Código Penal à pena de sete meses de detenção, em regime inicial semiaberto. O juízo não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (e-doc. 25).

Em 11.8.2025, a Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Sul, por maioria de votos, deu provimento à apelação interposta pela recorrida para a absolver do crime de desacato. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:
“Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, constata-se que os elementos colhidos em juízo não apresentam a segurança necessária para fundamentar uma condenação penal.
Verifica-se que os únicos depoimentos prestados em audiência foram dos próprios policiais militares, que também figuram como vítimas na denúncia por desacato (evento 33, VIDEO1, evento 33, VIDEO2 e evento 33, VIDEO3). Embora o fato tenha ocorrido em via pública, não há nos autos qualquer testemunho de pessoa estranha à situação, que pudesse confirmar, de maneira imparcial, a narrativa apresentada pelos agentes de segurança. A ausência de testemunhas independentes fragiliza a versão acusatória e compromete a credibilidade da prova.
Além disso, o tipo penal de desacato tem por finalidade proteger a dignidade e o prestígio da função pública, e não propriamente a pessoa do agente estatal. No caso concreto, os relatos dos policiais indicam que as supostas ofensas proferidas pela acusada foram ditas em um contexto de resistência à abordagem policial e possuem nítido cunho pessoal, sem relação com as atribuições do cargo exercido pelos agentes. Tal circunstância afasta o dolo específico exigido para a configuração do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. (...)
Dessa forma, não há provas suficientes que amparem um juízo condenatório pelo crime de desacato, impondo-se a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fls. 1-2, e-doc. 35).

7. O Tribunal de origem fundamentou a absolvição da recorrida na insuficiência probatória e na ausência de dolo específico para o crime de desacato. Consta do acórdão que a sentença condenatória se sustentava apenas nos depoimentos das vítimas, os policiais, sem suporte de testemunhas independentes que confirmassem os fatos de forma imparcial. O Tribunal concluiu haver dúvida razoável apta a fundamentar absolvição pela inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal. 

Ademais, foi decidido que as ofensas proferidas pela recorrida tiveram caráter estritamente pessoal, em contexto de resistência à abordagem policial, não tendo como objeto o prestígio da função pública. Assim, por não estar configurada intenção deliberada de ultrajar a Administração Pública, mas de desabafo proferido no momento da abordagem, o Tribunal estadual concluiu pela atipicidade da conduta.

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes de que inexistem provas suficientes para condenação e de que as ofensas proferidas pela recorrida têm cunho pessoal, não havendo dolo específico de aviltar a dignidade da função pública, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 

A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Crime de desacato. Absolvição por ausência de provas. Palavra de agentes públicos. Ônus da prova da acusação. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a controvérsia envolve ofensa reflexa à Constituição Federal e demanda reexame do conjunto fático-probatório, em afronta à Súmula 279/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a análise da tese recursal exige interpretação da legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, hipótese vedada em recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de violação à Constituição Federal, decorrente da valoração das provas colhidas nos autos, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, por envolver interpretação de normas infraconstitucionais relativas à prova penal. 4. A pretensão de restabelecimento da sentença condenatória exige o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da credibilidade atribuída aos depoimentos dos policiais militares, medida incompatível com a via estreita do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.588.159-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2026).

“Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Crime de desacato. Absolvição por insuficiência de provas. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à constituição. Agravo regimental desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF, no qual se alegava violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, em face de acórdão de Tribunal estadual que, ao dar provimento à apelação criminal, absolveu a ré da imputação do crime de desacato (art. 331 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a reforma do acórdão que absolveu a ré por insuficiência probatória, ao valorar a prova oral e concluir pela ausência de elementos suficientes para condenação, pode ser examinada em recurso extraordinário, sem incidir no óbice do reexame de fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem absolve a acusada com base na análise do conjunto fático-probatório, ao concluir pela insuficiência de elementos de prova para sustentar decreto condenatório. 4. A controvérsia envolve a valoração da prova oral produzida em juízo e a verificação da suficiência dos elementos probatórios para a condenação, matéria de natureza fático-probatória. 5. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas, nem à análise de legislação infraconstitucional, conforme a Súmula 279/STF. 6. A alegada violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal revela-se indireta ou reflexa, pois eventual reforma do julgado exige prévia reinterpretação do acervo probatório e da legislação processual penal. 7. Ausente argumentação capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.588.284-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2026).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora